Tribunal: TJMT
Processo: 1022264-11.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022264-11.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo, Bancários, Provas]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARYNA REZENDE DIAS FEITOSA - CPF: 047.021.291-80 (ADVOGADO), MAIKON DA CRUZ NEVES - CPF: 050.422.761-06 (AGRAVANTE), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (AGRAVADO), JOSSERRAND MASSIMO VOLPON - CPF: 940.268.661-49 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1022264-11.2023.8.11.0000

– Nortelândia.

Agravante
: Maikon da Cruz Neves.

Agravado
: Banco Votorantim S.A.

EMENTA

AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE CLÁUSULA DE CONTRATO C/C CONSIGNATÓRIA –
TUTELA DE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO – ART. 300, CPC –
CONSIGNAÇÃO DA PARCELA INCONTROVERSA – AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA – ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – POSSE DO VEÍCULO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não estando presentes os requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência (art. 300 do CPC), ao menos em uma cognição não exauriente, o indeferimento é medida que se impõe.

Nos termos da Súmula n. 380, do STJ: “A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor.”.

A mera propositura de ação revisional com o oferecimento de parcela a ser consignada, aferida por cálculo unilateral e desprovido de verossimilhança, não tem o condão de suspender a exigibilidade do pacto e a mora do devedor, ao ponto de determinar a vedação do nome no cadastro de inadimplentes e obstar o direito do credor de buscar a via judicial na satisfação do seu crédito.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1022264-11.2023.8.11.0000

– Nortelândia.

Agravante
: Maikon da Cruz Neves.

Agravado
: Banco Votorantim S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Maikon da Cruz Neves, em face da decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Nortelândia, que nos autos da ação de modificação de cláusula contratual c/c consignatória, movida contra Banco Votorantim S.A., indeferiu a antecipação de tutela recursal pretendida.

Irresignado, o agravante recorre sustentando, em suma, que não restou correta a interpretação formada pela magistrada, pois pretende obter o deferimento em caráter liminar para que não ocorra a inscrição do nome e CPF nos cadastros de restrição ao crédito, além de consignar incidentalmente em juízo, as parcelas vencidas e vincendas com o intuito de afastar a mora e manter a posse do veículo objeto da demanda.

Ao final, requer a reforma da decisão agravada.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 183485685).

As informações foram prestadas pela douta magistrada (id. 184056765).

O agravado apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 187245153).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 24 de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1022264-11.2023.8.11.0000

– Nortelândia.

Agravante
: Maikon da Cruz Neves.

Agravado
: Banco Votorantim S.A.

V O T O

Na origem, extrai-se da exordial que o agravante firmou com o agravado um contrato de financiamento de veículo, com garantia de alienação fiduciária, no valor de R$ 15.500,00 (quinze mil e quinhentos reais), a ser pago em 48 (quarenta e oito) prestações de R$ 568,99 (quinhentos e sessenta e oito reais e noventa e nove centavos).

Alega que, ao valor das parcelas são acrescidos encargos ilegais e abusivos, com cobrança de taxa de juros abusiva superior ao que foi contratado, além da capitalização de juros, cumulação da comissão de permanência com juros moratórios e multa contratual.

Diante disso, ingressou com a ação de modificação de cláusula contratual c/c ação consignatória com pedido de tutela de urgência cautelar antecedente, postulando liminarmente a não inclusão do nome/CPF no cadastro de restrição ao crédito (SPC/SERASA e Cartório de Protesto), além de autorizar os depósitos das parcelas vencidas e vincendas no valor de R$ 257,09 em conta judicial, determinando a manutenção de posse do veículo, objeto de discussão, em seu favor, até o deslinde da demanda.

O MM. Juiz
a quo
indeferiu a tutela provisória de urgência pretendida, por ausência dos requisitos do art. 300 do CPC (id. 125183240).

Contra essa decisão insurge-se o agravante pleiteando a sua reforma, sustentando que o
fumus boni iuris
decorre da permissão de ter o contrato revisado e modificado, face o risco de encontrar-se inadimplente, ante a abusividade contratual. Já o
periculum in mora
relaciona-se à providência de vedar a inscrição do seu nome no cadastro de proteção ao crédito enquanto se discute a dívida em juízo, haja vista que tal medida acarreta constrangimento pessoal e comercial irreversível ao devedor.

Prossegue alegando que a autorização da consignação em pagamento, afasta a mora e garante a proteção ao nome e posse do veículo, motivo pelo qual resta nítida a imprescindibilidade e viabilidade da concessão liminar de manutenção de posse em seu favor.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Assim, a tutela de urgência cuida de medida que defere de plano o pedido inicial e por isso deve ser analisada com cautela. Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo.

In casu
, ainda que o recorrente alegue o contrário, o certo é que não se vislumbra a probabilidade da pretensão deduzida, na medida em que a natureza jurídica do negócio celebrado entre os litigantes afasta a deliberação na forma em que pretendida.

Conforme dispõe a Súmula n. 380, do STJ:
“A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor.”
.

Nesse passo, não vislumbro a presença dos requisitos mínimos para a concessão do provimento jurisdicional pleiteado, pois, o simples ajuizamento de ação revisional e apontamento do valor que entende ser devido, com a pretensão de consignação do pagamento em juízo não são suficientes para o afastamento da mora.

Conforme se infere dos autos, o valor da parcela contratada corresponde à R$ 568,99, e o valor que o agravante pretende consignar mensalmente é de R$ 257,09,
fruto de cálculo unilateral desprovido de verossimilhança, ao menos em sede de cognição sumária.

Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal,
verbis
:

“REVISIONAL DE CONTRATO – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA – CONSIGNAÇÃO DA PARCELA INCONTROVERSA – AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA – VALOR INCOMPATÍVEL COM OS ENCARGOS DEVIDOS - VEDAÇÃO DE INCLUSÃO OU PERMANÊNCIA DO NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – RECURSO DESPROVIDO.

A presença da verossimilhança da alegação, atestada por prova inequívoca e o receio de dano irreparável ou de difícil reparação (art. 273, I, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de pleito tutelar.

A mera propositura de ação revisional com o oferecimento de parcela a ser consignada, aferida por cálculo unilateral e desprovido de verossimilhança, não tem o condão de suspender a exigibilidade do pacto e a mora do devedor, ao ponto de determinar a vedação do nome no cadastro de inadimplentes e obstar o direito do credor de buscar a via judicial na satisfação do seu crédito
.”
(RAI n. 0166472-23.2014.8.11.0000,
3ª Câmara de Direito Privado, minha relatoria, j. 11.03.2015 - negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – DISTRIBUIÇÃO DE AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – MORA NÃO DESCARACTERIZADA – SÚMULA Nº 380 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A simples propositura da ação revisional não é suficiente para descaracterizar a mora (Súmula nº 380 do STJ).

Pode o devedor depositar judicialmente as parcelas, no valor que entende devido, enquanto perdurar a ação revisional, sem, contudo, obter a inibição ou suspensão da mora, o que somente é possível mediante depósito do valor integral da prestação contratada.”
(RAI n. 1002559-66.2019.8.11.0000,
3ª Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 12.06.2019 - negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DESCONSTITUTIVA PARA REVISÃO CONTRATUAL – DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR INCONTROVERSO – EXCLUSÃO DE REGISTRO EM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO - IMPOSSIBILIDADE - PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDO – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 300 DO CPC – ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO.

A pretensão do depósito do valor aquém do pactuado não elide a mora, tampouco tem o condão de abster a inserção dos dados do devedor nos cadastros de proteção ao crédito, quiçá a manutenção na posse do veículo.

Para a concessão de tutela antecipada é imprescindível o preenchimento dos requisitos elencados no art. 300 do CPC. Inexistindo prova inequívoca das alegações, é prematura a concessão da tutela antecipada.”
(RAI n. 1001475-59.2021.8.11.0000, 1ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 06.07.2021 - negritei)

Portanto, a prova inequívoca apta a justificar o deferimento do pedido consiste na demonstração de cobrança indevida, sendo certo que, para tanto, não se considera suficiente a simples afirmação da parte ou tampouco a elaboração de planilha unilateral de cálculos, mas sim a comprovação do cálculo diverso do contrato, o que não ocorreu.

Quanto à
questão relacionada à posse do bem e a abstenção de cobranças/inclusão do nome do autor no cadastro de inadimplentes
, em caso de mora, por ser corolário da pretensão de consignação, de igual modo não merece acolhimento.

O Superior Tribunal de Justiça estabeleceu os critérios que devem ser observados na tutela antecipada destinada a impedir ou excluir o registro nos cadastros de proteção ao crédito, vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AVALIAÇÃO DE REQUISITOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO
.
IMPOSSIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA. SIMPLES AJUIZAMENTO DE AÇÃO REVISIONAL. INSUFICIÊNCIA.

I - A discussão quanto à existência dos requisitos para a concessão de tutela antecipada
,
em vista das peculiaridades da causa, demanda o reexame de matéria fática, circunstância obstada pelo enunciado 7 da Súmula desta Corte.

II - Conforme orientação da Segunda Seção deste Tribunal, o deferimento do pedido de cancelamento ou de abstenção da inscrição do nome do contratante nos cadastros de proteção ao crédito depende da comprovação do direito com a presença concomitante de três elementos: a) ação proposta pelo contratante contestando a existência integral ou parcial do débito; b)
demonstração efetiva da cobrança indevida, amparada em jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça
; c) sendo parcial a contestação, que
haja o depósito da parte incontroversa
ou a prestação de caução idônea, a critério do magistrado.

III - Consoante afirmando no Acórdão recorrido, o simples ajuizamento de ação objetivando a revisão contratual não obsta o direito de o credor inscrever o nome do devedor inadimplente em cadastros restritivos de crédito.
Agravo Regimental improvido.”
(Agravo regimental nº 1165354/DF, 3ª Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 15.12.2009 – grifei).

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO COM GARANTIA. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. NÃO INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE MAUS PAGADORES E SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA DÍVIDA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. DECISÃO RECORRIDA QUE SE ASSENTA EM MAIS DE UM FUNDAMENTO SUFICIENTE E O RECURSO NÃO ABRANGE TODOS ELES. SÚM 283/STF.

(...)

3.
A simples discussão judicial da dívida não é suficiente para obstaculizar ou remover a negativação do devedor nos bancos de dados, a qual depende da presença concomitante dos seguintes requisitos: a) ação proposta pelo devedor contestando a existência integral ou parcial do débito; b) efetiva demonstração de que a pretensão se funda na aparência do bom direito; e c) depósito ou prestação de caução idônea do valor referente à parcela incontroversa, para o caso de a contestação ser apenas de parte do débito
. (Resp n. 527.618, Segunda Seção, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, julgado em 22/11/2003).

4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(AgRg no AREsp n. 22.349/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 17.05.2012).

Nesse passo
, tenho que andou bem a douta magistrada ao fundamentar,
verbis
:

“Assim, na vigência do CPC/2015, o pleito do autor se encaixa perfeitamente como pedido de tutela provisória de urgência satisfativa (antecipada), isto é, o risco ao resultado útil do processo se relaciona à própria tutela satisfativa.

Entretanto, em análise de cognição sumária, verifico que não está demonstrada a probabilidade do direito da parte autora no que tange à revisão das cláusulas contratuais, sendo certo que as irregularidades contratuais apontadas dependem, para sua apuração e comprovação, de ampla dilação probatória
.

Quanto ao pedido de abstenção de inclusão do nome da parte autora nos cadastros de inadimplentes e a manutenção de posse, inobstante os argumentos trazidos na inicial, em juízo de cognição sumária, não se extrai a presença dos requisitos que autorizam o deferimento da tutela de urgência pleiteada, haja vista que a mera propositura da ação revisional do contrato firmado entre as partes não torna a parte demandante imune à inscrição de seu nome junto aos cadastros de proteção ao crédito ou a busca e apreensão do referido veículo, conforme dispõe a súmula 380 do STJ: “a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor”.

Ademais, no que se refere ao depósito de valores, pelo que consta do art. 330, §§ 2º e 3º do CPC, deve ser paga a quantia incontroversa diretamente ao requerido, conforme segue:

“Art. 330 - (...)

§ 2º Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito.

§ 3º Na hipótese do § 2º, o valor incontroverso deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratados.”

Por todo exposto, indefiro, por ora, a antecipação da tutela, consoante artigo 300 do CPC.
” (id. 125183240).

Destarte, conclui-se que a discussão judicial do débito desprovida de verossimilhança, ao menos em sede de cognição sumária, não tem o condão de descaracterizar a mora, nem torna o devedor imune à inscrição em cadastros negativos de créditos ou obstaculiza o direito do credor na busca da satisfação dos seus haveres.

Por conseguinte, torna-se necessário maior dilação probatória, para que se possa vislumbrar o direito suscitado, revelando-se temerário nesta fase o deferimento da antecipação da tutela pretendida, sob pena do esvaziamento do mérito da ação principal.

Saliento, ainda, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito, não vincula o juízo de origem, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os temas ventilados pelo agravante.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 24 de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024